Tribunal: TJDFT
Processo: 0717853-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A desconsideração da personalidade jurídica consiste em incidente processual excepcional, passível de ser deferida durante o curso do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 1.1. Nos termos do artigo 50 do Código Civil, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica, estendendo aos sócios ou administradores a responsabilidade pelo adimplemento de suas obrigações, se demonstrado que a personalidade jurídica fora utilizada para fins escusos ou diversos daqueles para os quais outrora constituída, ou quando se verificar a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios. 1.2. A dificuldade de se encontrar bens suficientes para a satisfação do crédito discutido, associada à eventual dissolução irregular da empresa demandada não constituem, por si só, elementos suficientes para viabilizar a desconsideração de sua personalidade jurídica. 2. Nos termos do § 4o, do artigo 133 do Código de Processo Civil, o requerimento visando à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos” (Acórdão 1848301, 07068944220248070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no PJe: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Se, dada a limitação da cognição, típica do recurso de agravo de instrumento, não for possível a constatação do preenchimento dos requisitos necessários à instauração do procedimento referente à desconsideração da personalidade jurídica, resulta inviável a modificação da decisão recorrida, que concluiu pelo indeferimento do pedido formulado pelo credor.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.